Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA CONTÁBIL. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. CÁLCULOS ELABORADOS POR PROFISSIONAL TÉCNICO AUXILIAR DO JUÍZO. RECURSOS PROVENIENTE DO PROAGRO. ABATIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A irresignação da parte contrária não é suficiente para macular a prova pericial, quando devidamente refutada pelo expert auxiliar do Juízo.
2. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) garante a exoneração de obrigações financeiras relativas à operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional - CMN
3. Correta a decisão agravada que homologou os cálculos apresentados pelo Perito Judicial, uma vez que estão em consonância com o comando sentencial e foram apresentados por um profissional habilitado para tanto, imparcial e de confiança do Juízo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.